Tribunal: TJBA
Processo: 0549701-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549701-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AD20

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO MÍNIMO LEGAL. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
ART
IGO
85, §8º, DO CPC.
APLICABILIDADE DO
TEMA 1076 DO STJ. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. DOU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, objetivando a concessão do benefício da gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano à parte autora, pessoa com deficiência mental, diagnosticada com retardo mental

O
juiz
senten
ciante

julgo
u
procedente o pedido

e,
condenou o E
nte Municipal

ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais
“
no mínimo legal
”.
I
sto significa
10% sobre o valor da causa,
o que
corresponde a R$ 286,20,
(duzentos e oitenta e seis reais
e vinte centavos
),
tendo em vista que, fora consignado o
valor da causa
em
R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).
A Defensoria Pública apela para
readequa
r
a verba honorária sucumbencial
de forma
equitativa,
no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Neste contexto fático legal, o art. 85, §8º, do CPC estabelece que, nas causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os parâmetros previstos no §2º do mesmo artigo.

Outrossim,

a
jurisprudência do STJ, consolidada no
julgamento do
Tema 1076
, fixou a tese
que
confirma a legitimidade da fixação
equitativa

de honorários sucumbenciais,
n
o
s
termos do
art. 85, §8º, do CPC”.

No presente caso, é evidente a relevância jurídica da demanda que versa sobre o direito à mobilidade de pessoa com deficiência mental em situação de hipossuficiência – ultrapassa qualquer análise meramente econômica. Além do que, a atuação da Defensoria Pública, que defendeu o direito fundamental social à mobilidade, revelou-se técnica, diligente e eficaz, resultando na procedência do pedido.

Assim, v
erifica-se que o
valor
de

R$ 286,20,
(duzentos e oitenta e seis reais
e vinte centavos
)
é
manifestamente
insuficiente
.
E
ntretanto, o
valor requerido
pela
recorrente,
no importe de R$3.000,00 (três mil reais),

também não
guarda
razoabilidade,
porque revela-se excessivo
.

Deste modo, pela forma
equitativa,
aplico
o valor

d
e
1.000,00 (hum mil reais),
obediente
aos princípios
da razoabilidade
e
proporcional
idade,

sem ofender
a
vedação d
o
enriquecimento sem causa.

R
eform
o
a sentença, fixando-
se
os honorários sucumbenciais em R$
1
.000,00 (
um
mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ
.

APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0549701-25.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala d
e Sessões,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE PROVIMENTO 19

RELATOR